Tribunal: TJPA
Processo: 0001094-71.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001094-71.2015.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 5º DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que

deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se: (i) a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado observa os critérios do art. 85 5, §§ 2ºº, 3ºº e 5ºº do CPC C, especialmente em face da Fazenda Pública; (ii) seria cabível a fixação da verba honorária por equidade com fundamento no Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não autoriza, por si só, a suspensão do processo ou a fixação equitativa da verba honorária, uma vez que o mérito ainda não foi julgado.

4. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 5º do CPC, conforme pacificado pelo Tema 1.076 do STJ.

5. Inviável a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, pois o valor do crédito anulado é elevado, não sendo o caso de proveito econômico irrisório ou inestimável.

6. A decisão monocrática observou corretamente os percentuais legais de honorários e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 456 e Tema 1.255 (RE 598.677 e RE 1.412.069 – repercussão geral); STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP e REsp 1.906.623/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3
1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 0
8
de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0001094-71.2015.8.14.0040) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Execução Fiscal interposta por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO contra o agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) À vista disto, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, no caso concreto, é a medida adequada, pois a legislação e a jurisprudência pátria, convergem no sentido de manter tal condenação. Assim, assiste razão ao apelante ao alegar a nulidade da decisão que impôs não referida condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que, embora não tenha havido determinação expressa de suspensão pelo Relator do Tema 1.255, a suspensão é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a isonomia, evitando que sejam proferidas decisões em sentido contrário àquele que vier a ser fixado pela Suprema Corte.

Aduz que não poderá haver condenação do Estado credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto foi a parte executada quem deu causa à instauração da execução fiscal, de modo que haveria violação ao princípio da causalidade.

Além disso, determina que o art. 26 da LEF e o art. 1º - D da Lei nº 9.494/97 são claros ao disciplinar que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 25232330).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, verifica-se que a insurgência recursal se baseia na alegação de que a fixação da verba honorária deveria obedecer ao princípio da causalidade e que, diante do elevado valor envolvido, seria cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em consonância com o Tema 1.255 do STF.

À vista disto, sobre tal ponto é crucial analisar o teor do Recurso Extraordinário (RE)1.412.069 (Tema 1.255). Diferentemente do que pode ter sido alegado, a jurisprudência referente a esse tema demonstra que o processo ainda está em andamento. Ou seja, a decisão do Tribunal, proferida em 8 de agosto de 2023 e publicada em 24 de maio de 2024, reconheceu apenas a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ainda não tendo o seu julgamento de mérito concluído. O trecho da decisão é claro ao indicar:

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia.
O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão.

(RE 1412069 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Logo, vê-se que a Suprema Corte tão somente realizou o reconhecimento da repercussão geral, o que, por si só, não implica em dizer que a mesma fixou a tese de necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade quando a demanda envolve altos valores. Neste sentido, resta evidente que o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal (STF) não possui, até a presente publicação do referido decisum, qualquer condição de modificar o entendimento dominante sobre os art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Vejamos a Jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO. TEMA 1255 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. O apelo foi manejado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de extinção de crédito tributário, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência. O Estado pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários ou a reduzir a verba honorária, mediante arbitramento por apreciação equitativa.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório.

3. Por força do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1076 do STJ (REsp 1850512). Destaca-se que não houve superação do referido precedente, pois o STF ainda não rediscutiu o assunto, ou seja, não julgou a questão relativa ao Tema 1255, tendo apenas reconhecido a repercussão geral da matéria, sem determinar o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 85 e 927 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do STJ (REsp 1850512).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860778-37.2022.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará e por Companhia Refinadora da Amazônia em face de acórdão que, ao negar provimento às apelações interpostas, manteve sentença de procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa em desfavor do ente estadual, declarando a nulidade de sete autos de infração que totalizavam débito fiscal de R$ 1.311.542,61. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à análise dos honorários advocatícios e de argumentos sobre a adesão antecipada à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à vedação de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, conforme o Tema 1076 do STJ, e quanto à majoração dos honorários recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao argumento do Estado do Pará sobre adesão antecipada da empresa ao uso de Nota Fiscal Eletrônica e quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em valor considerado vultoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado efetivamente incorre em omissão ao não observar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076, que veda a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em causas de elevado valor, impondo-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

4. A despeito da afetação do Tema 1255 pelo STF, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, razão pela qual permanece aplicável o entendimento do STJ.

5. Sendo o valor do proveito econômico elevado, deve-se aplicar o percentual de 5% sobre esse valor, conforme art. 85, § 3º, III, do CPC. Considerando a sucumbência recursal do Estado, os honorários são majorados em 1% nos termos do § 11 do mesmo artigo.

6. Não há omissão quanto ao argumento de adesão antecipada à Nota Fiscal Eletrônica, pois o acórdão embargado já examinou expressamente essa alegação, à luz do Cadastro de Contribuintes do ICMS.

7. A alegação de omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais em valor elevado foi apreciada e corrigida nos embargos da empresa, restando prejudicada a repetição do tema nos embargos do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração opostos por Companhia Refinadora da Amazônia providos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais nos termos do Tema 1076 do STJ.

2. A inexistência de omissão no acórdão anterior afasta a possibilidade de reexame da matéria já decidida sob fundamento de suposta omissão.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036153-84.2013.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Nestes termos, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, entre outros), a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3º c/c § 5º do CPC, sendo inadmissível a fixação por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e mensurável. A Jurisprudência acerca da necessidade do arbitramento pelo critério ad causem, restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (Grifei)

Assim, resta concluir que a fixação de honorários por apreciação equitativa do Juízo, nos termos do artigo 85, § 8º e § 8-A, do CPC, acontece, exclusivamente, em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir, em termos gerais, o disposto na legislação, ou seja, de forma ad causem, conforme leciona o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, por meio do qual incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

No caso concreto, o valor anulado corresponde a R$ 229.118,90 (Duzentos e vinte e nova mil cento e dezoito reais e noventa centavos) em 02/2015, quando atualizados pelo índice INPC até 02/2025, resultam em R$ 394.885,74 (trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Logo, considerando-se que a quantia representa aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) salários-mínimos, tendo-se como base o valor de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito) reais, o percentual da sucumbência honorária deve se enquadrar ao percentual de 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 3º, III, do CPC.

Por sua vez, acerca de quem deu causa à propositura da ação, sabe-se que a condenação em honorários sucumbenciais sempre ocorrerá à parte que decaiu na ação, o que representa o ônus do princípio da sucumbência, conforme o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, a partir da leitura dos autos, observa-se que o Estado do Pará ajuizou a demanda para realizar a cobrança de várias CDA's, as quais totalizavam, à época dos fatos, o valor de R$ 229.118,90 (Duzentos e vinte e nova mil cento e dezoito reais e noventa centavos), por sua vez, inferior aos 200 (duzentos) salários mínimos.

Ocorre que no decorrer da demanda, a empresa demonstrou que o respectivo fato gerador que originou a cobrança advém de fato gerador inexistente, visto que precisaria existir lei em sentido estrito para tal. Tal nulidade é tão evidente e ao mesmo tempo tão combatida pela Fazenda Pública que o Supremo Tribunal Federal (STF) precisou firmar a Tese da ilegalidade da cobrança no Recurso Extraordinário (RE) 598.677, o que gerou o Tema de Repercussão Geral de nº 456.

Neste sentido, resta mais do que evidente que quem deu causa à ação não foi o contribuinte, visto que a ilegalidade estava deflagrada há anos, e a Fazenda Pública, mesmo sabendo disso, ainda sim ajuizou a demanda e realizou a constituição definitiva do débito tributário.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM BASE NA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 456). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada por Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado sem substituição tributária com base em decreto estadual, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da causalidade ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) determinar se, diante do elevado valor da causa, seria possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários de sucumbência deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076.

4. A discussão sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em razão de valores exorbitantes ainda está pendente de julgamento definitivo no STF (Tema 1.255) e não há determinação de suspensão nacional dos processos, o que não autoriza sua aplicação no caso concreto.

5. A sentença não contrariou o princípio da causalidade, pois reconhecida a nulidade originária da cobrança com base em norma inconstitucional, a Fazenda Pública deu causa à propositura da ação indevida.

6. Os honorários foram fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, com observância do escalonamento legal, não havendo ilegalidade ou necessidade de apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ainda que o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

2. A inexistência de lei formal autorizando a cobrança do ICMS antecipado sem substituição tributária torna nula a respectiva CDA, nos termos do Tema 456 do STF.

3. Não há violação ao princípio da causalidade quando a Fazenda Pública ajuíza execução fundada em norma inconstitucional, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 487, I e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 628.075 (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), Corte Especial, j. 16.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060395-73.2014.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. OCORRÊNCIA DE PARCELAMENTO. ERRO DE FATO. TEMA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO DO FISCO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DA EMPRESA. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E APENAS UM PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, houve a constituição de débito decorrente da inadimplência antecipada de ICMS-DIFAL em relação ao exercício de 2020. Antes da discussão do mérito, o contribuinte fez o parcelamento do débito e pediu a continuidade da ação.

2. Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo extinguiu os autos sem a resolução do mérito por aplicação da súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na qual faz constar a confissão extrajudicial da dívida.

3. Em fase de recurso, a sentença foi reformada para acolher a exordial.

4. Insatisfeito, a empresa opôs Embargos de Declaração para alegar erro material, sobre o dispositivo utilizado. Para não haver mais dúvidas, esclareço que a sucumbência fora invertida nos mesmos moldes da sentença, ou seja, os 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

5. Sobre os Embargos opostos pelo Estado do Pará, possuem a nítida intenção de rediscussão de matéria, por sua vez, isto é inadmissível.

6. Recurso conhecido e apenas um provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803557-40.2021.8.14.0040 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 ) (grifo)

Logo, a decisão agravada está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, sendo, no presente caso, o Estado do Pará quem deu causa à propositura da ação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025